Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-59.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Loteamento. Taxa associativa. Ação ajuizada por associação em face do proprietário de imóvel em loteamento, pretendendo a cobrança de taxas associativas vencidas e não pagas. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Descabimento. Alegação de falta de interesse de agir, tendo em vista que as partes assinaram acordo prevendo a isenção da apelante ao pagamento da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Loteamento. Taxa associativa. Ação ajuizada por associação em face do proprietário de imóvel em loteamento, pretendendo a cobrança de taxas associativas vencidas e não pagas. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Descabimento. Alegação de falta de interesse de agir, tendo em vista que as partes assinaram acordo prevendo a isenção da apelante ao pagamento da contribuição para manutenção dos serviços prestados no loteamento. Acordo de isenção não contempla o imóvel objeto da ação. Preliminar afastada. Tratando-se adesão prevista no contrato-padrão pertinente ao registro do loteamento e na matrícula do imóvel, é incabível a pretendida alforria da contraprestação devida pela administração do loteamento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.